Tribunal: STF
Processo: RHC 263096
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] preso em flagrante, convertida em custódia preventiva, por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06)”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida revogação da preventiva ou a sua substituição por cautelares diversas da prisão.



    III. Razões de decidir



    3. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores do art. 312, caput e § 2º, do Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.